Tribunal: STF
Processo: HC 214545
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.4.2022 por André Antunes Gouveia, advogado, em benefício de Manasses Soares Leite, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.598, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO, FRAUDE À LICITAÇÃO, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR A CADA 90 DIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - No caso em análise, não obstante alegue a Defesa a ocorrência excesso de prazo para a formação da culpa, vez que o Agravante se encontraria submetido à medida cautelar alternativa, desde o dia 29 de maio de 2019, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, mormente levando em consideração as particularidades da causa; a exemplo da diversidade de condutas imputadas à pluralidade de pessoas, 8 (oito) réus, (fls. 34-46), no ponto, ressaltou o eg. Tribunal a quo que ‘como bem esclareceu a Autoridade apontada como Coatora, o pedido de realização da perícia de grande complexidade foi requerida pela defesa, e a ‘audiência de interrogatório dos réus foi adiada em duas oportunidades em virtude de requerimento exclusivamente da defesa, conforme decisões de id. 4058302.17849410 - 23/03/2021 e id. 4058302.19487337 - 05/07/2021, não se podendo, portanto, imputar ao juízo ou ao órgão de acusação qualquer excesso de prazo na conclusão da instrução processual penal’ - ID 4058302.19996399", havendo que se considerar, outrossim, a situação atual de estado de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem repercutido nos trâmites processuais, sem qualquer elemento que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, sendo que a instância primeva tem empreendido esforços para sua conclusão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo.



    III - Por fim, no que toca à asserção acerca da necessidade de reavaliação da medida cautelar a cada 90 dias, verifico que a quaestio não foi objeto de deliberação no v. acórdão objurgado, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, em “desfavor do paciente foi decretada, nos autos da representação criminal n. 0800650-94.2019.4.05.8302, medida cautelar diversa da prisão, consistente na monitoração eletrônica, isto em 29 de maio de 2019 (...).



    Tal medida cautelar foi aplicada sob o fundamento de garantia da instrução processual, bem como para assegurar o comparecimento do acusado aos atos do processo e evitar a obstrução de seu andamento e, ainda, para fins de evitar atos lesivos contra o patrimônio público.



    Importante salientar, no ponto, que o paciente já foi interrogado, bem como todas as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas, restando apenas os interrogatórios dos demais acusados.



    Ademais, o paciente está afastado das atividades na Secretaria Municipal de Agrestina/PE há, aproximadamente, 3 (três) anos, não havendo que se falar em perigo de reiteração delitiva ou de condutas lesivas ao patrimônio do município de Agrestina ou de qualquer que seja.



    Ocorreu que os corréus Sandro Wlaudemir de Oliveira e Adeilson Rodrigues de Morais requereram a realização de perícia de engenharia, tendo o juízo processante deferido o pleito, determinando, no entanto, que ficaria ‘a cargo dos réus Sandro Wlaudemir de Oliveira e Adeilson Rodrigues de Morais efetuarem o pagamento referente aos honorários perícias’.



    E, ante a ausência do recolhimento das custas, pelos corréus, foi determinado o prosseguimento da instrução, sem a realização da aludida perícia, designando audiência para colheita dos interrogatórios remanescentes.



    Contudo, por força de decisão emanada pelo eg. TRF-5, nos autos do mandado de segurança n. 0800958-39.2021.4.05.0000, impetrado pelo corréu Adeilson Rodrigues de Morais Júnior, a referida Corte concedeu a ordem para ‘que seja realizada a Perícia técnica sem o prévio recolhimento dos honorários Periciais pelo impetrante e, acaso seja a Perícia indispensável, que ela seja realizada pela Polícia Federal’ (...).



    Diante disso, em respeito ao decisum supramencionado, a audiência de continuação designada para o dia 06/07/2021 fora cancelada, bem como determinada a realização de perícia técnica nas obras objeto da ação penal, isso em 05/07/2021. (Doc. 03)



    Por tal razão, a defesa do paciente requereu ao juízo processante a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, haja vista o extenso lapso temporal de aplicação de tal medida, qual seja 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, ou seja, cerca de 1.055 (mil e cinquenta e cinco) dias, bem como a falta de perspectiva para a conclusão da instrução processual”.



    Argumenta que “foi justamente esse fato novo – realização de perícia técnica complexa, que obstou a conclusão da instrução – que ensejou a nova súplica ao TRF-5 e a Corte Superior de Justiça, e agora, diante do não provimento do agravo regimental interposto à Quinta Turma do STJ, a esta Suprema Corte Federal.



    (…) em que pese à alegação para justificar a demora na conclusão do processo consistente na diversidade de condutas imputadas à pluralidade de réus, bem como em circunstâncias decorrentes da COVID-19 –, que no caso concreto, o paciente está privado de sua liberdade há 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, o que se mostra como tempo mais do que suficiente para a conclusão de um processo que tramita nos moldes eletrônicos, perante a Justiça Federal, a qual dispõe de todas as ferramentas e aparato tecnológico para possibilitar um trâmite processual célere.



    Merece destaque, também, o fato de ter o paciente cumprido rigorosamente à medida aplicada, sem quaisquer violações, desde a sua decretação, ou seja, há 1.055 (mil e cinquenta e cinco) dias.



    Ademais, para além da questão que se cinge o escopo do presente writ, qual seja patente excesso de prazo, como já explanado alhures, o paciente já foi interrogado, bem como todas as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas, fulminando os fundamentos que justificaram a aplicação da medida, dentre os quais o acautelamento da instrução e o comparecimento do paciente em todos os atos da instrução”.



    Sustenta que, “em que pese à imputação generalista quanto aos adiamentos, em um processo com vários réus, o ônus atinente aos aludidos adiamentos não pode ser imputado, tampouco suportado pelo paciente, que NÃO DEU CAUSA a qualquer adiamento.



    Explica-se:



    Em primeiro lugar, as perícias foram requeridas pelas defesas dos corréus Sandro Wlaudemir de Oliveira e Adeilson Rodrigues de Morais, não obstante aproveitar a todos, sendo digno o registro de que apenas foi exercida a plenitude de defesa que a Constituição Federal lhes garante.



    Nesta senda, o adiamento da audiência designada para o último dia 06/07/2021, a que se reportou o acórdão ora impugnado, decorreu da decisão que concedeu a ordem no Mandado de Segurança impetrado pelos corréus Sandro e Adeilson perante o TRF-5, tendo o juízo processante determinado à conversão do feito em diligência, após petição juntada aos autos comunicando a ordem do e. TRF-5, conforme decisão e petição anexas. (...)



    Por sua vez, no que tange ao adiamento de audiência designada para o dia 23/03/2021, este decorreu de requerimento de causídica de corréu que estava gestante, conforme petição e decisão anexas. (...)



    Com efeito, é inconcebível a alegação de adiamentos e atrasos na instrução por requerimentos exclusivos da defesa, de forma generalista, como se faltasse, inclusive, lealdade processual à defesa do paciente.



    Por outro viés, dizer da complexidade da causa para justificar que o processo tramita de forma regular – quando a instrução processual iniciou no dia 14/01/2020, teve continuidade nos dias 21 e 28/01/2020, sendo necessários apenas 02 (dois) dias para a ouvida de todas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, de sorte que os interrogatórios não foram concluídos porque obstado pela multicitada perícia técnica nas obras –, é inaceitável.



    No ponto, não é demais recordar que ‘o período de duração da medida cautelar de monitoração eletrônica (art 319, IX, do CPP) deve obedecer ao princípio da razoabilidade’.



    (…) conforme vem sendo provado nos autos do processo que discute a questão do monitoramento eletrônico, qual seja Processo nº 0801801-95.2019.4.05.8302, é importante repisar que nos autos mencionados pelo juízo coator no decisum, o qual tramita perante a 16ª Vara Federal, sob o nº 0801246-78.2019.4.05.83024, não há o mínimo indicativo que justifique cautelar prisional ou diversa da prisão, daí porque, inobstante representação formulada pela autoridade”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Que cesse o constrangimento ilegal à liberdade de MANASSES SOARES LEITE, para fim de retirar o monitoramento eletrônico;



    b) Confirmar, no mérito, a concessão de ordem no presente writ, para excluir a medida extrema de monitoramento eletrônico aplicada em desfavor do paciente há 03 anos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e manter a condenação imposta ao paciente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 285-300. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.



    Para melhor delimitar a questão, colaciono a decisão proferida, às fls. 285- 300, verbis:



    ‘(...) No que tange ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, cabe consignar que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade a fim de definir o eventual excesso de prazo, não se ponderando mera soma aritmética dos prazos processuais.



    A propósito, esta eg. Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade.



    (…) Para delimitar a quaestio, transcrevo excerto do v. acórdão reprochado quanto ao ponto, in verbis:



    ‘Quanto à alegação do excesso de prazo, deve ser esclarecido que a instrução criminal estava com andamento regular, a caminho da realização da audiência de interrogatório dos réus, quando sobreveio a pandemia de COVID-19, que acarretou a suspensão do trâmite de processos, sendo uma situação excepcional que não autoriza a liberdade do paciente sem restrições, devendo ser ressaltando que, com a vacinação, os Tribunais e Varas já começaram a tomar as providências necessárias para apreciar processos e retomar julgamentos.



    Além disso, como bem esclareceu a Autoridade apontada como Coatora, o pedido de realização da perícia de grande complexidade foi requerida pela defesa, e a ‘audiência de interrogatório dos réus foi adiada em duas oportunidades em virtude de requerimento exclusivamente da defesa, conforme decisões de id. 4058302.17849410 - 23/03/2021 e id. 4058302.19487337 - 05/07/2021, não se podendo, portanto, imputar ao juízo ou ao órgão de acusação qualquer excesso de prazo na conclusão da instrução processual penal’ - ID 4058302.19996399’ (fl. 122).



    No caso em análise, não obstante alegue a Defesa a ocorrência excesso de prazo para a formação da culpa, vez que o Recorrente se encontraria submetido à medida cautelar alternativa, desde o dia 29 de maio de 2019, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, mormente levando em consideração as particularidades da causa; a exemplo da diversidade de condutas imputadas à pluralidade de pessoas, 8 (oito) réus, (fls. 34-46), no ponto, ressaltou o eg. Tribunal a quo que, ‘como bem esclareceu a Autoridade apontada como Coatora, o pedido de realização da perícia de grande complexidade foi requerida pela defesa, e a ‘audiência de interrogatório dos réus foi adiada em duas oportunidades em virtude de requerimento exclusivamente da defesa, conforme decisões de id. 4058302.17849410 - 23/03/2021 e id. 4058302.19487337 - 05/07/2021, não se podendo, portanto, imputar ao juízo ou ao órgão de acusação qualquer excesso de prazo na conclusão da instrução processual penal’ - ID 4058302.19996399’, havendo que se considerar, outrossim, a situação atual de estado de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem repercutido nos trâmites processuais, sem qualquer elemento que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, sendo que a instância primeva tem empreendido esforços para sua conclusão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo.



    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    (…) Por fim, no que toca à asserção acerca da necessidade de reavaliação da medida cautelar a cada 90 dias, verifico que a quaestio não foi objeto de deliberação no v. acórdão objurgado, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    (…) Reafirmo: No caso em análise, não obstante alegue a Defesa a ocorrência excesso de prazo para a formação da culpa, vez que o Agravante se encontraria submetido à medida cautelar alternativa, desde o dia 29 de maio de 2019, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, mormente levando em consideração as particularidades da causa; a exemplo da diversidade de condutas imputadas à pluralidade de pessoas, 8 (oito) réus, (fls. 34-46), no ponto, ressaltou o eg. Tribunal a quo que ‘como bem esclareceu a Autoridade apontada como Coatora, o pedido de realização da perícia de grande complexidade foi requerida pela defesa, e a ‘audiência de interrogatório dos réus foi adiada em duas oportunidades em virtude de requerimento exclusivamente da defesa, conforme decisões de id. 4058302.17849410 - 23/03/2021 e id. 4058302.19487337 - 05/07/2021, não se podendo, portanto, imputar ao juízo ou ao órgão de acusação qualquer excesso de prazo na conclusão da instrução processual penal’ - ID 4058302.19996399’, havendo que se considerar, outrossim, a situação atual de estado de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem repercutido nos trâmites processuais, sem qualquer elemento que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, sendo que a instância primeva tem empreendido esforços para sua conclusão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo.



    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    Diante disso, constato que o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos”.



    4. Não se comprova, na espécie em exame, duração desarrazoada do processo, menos ainda imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a imposição de medida cautelar diversa ao paciente, levada a efeito em 29.5.2019, tem-se que, apesar desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. 



    Como assentado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se há cogitar, na espécie, “de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, mormente levando em consideração as particularidades da causa; a exemplo da diversidade de condutas imputadas à pluralidade de pessoas, 8 (oito) réus, (fls. 34-46), no ponto, ressaltou o eg. Tribunal a quo que, ‘como bem esclareceu a Autoridade apontada como Coatora, o pedido de realização da perícia de grande complexidade foi requerida pela defesa, e a ‘audiência de interrogatório dos réus foi adiada em duas oportunidades em virtude de requerimento exclusivamente da defesa, conforme decisões de id. 4058302.17849410 – 23/03/2021 e id. 4058302.19487337 – 05/07/2021, não se podendo, portanto, imputar ao juízo ou ao órgão de acusação qualquer excesso de prazo na conclusão da instrução processual penal’ – ID 4058302.19996399’, havendo que se considerar, outrossim, a situação atual de estado de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem repercutido nos trâmites processuais, sem qualquer elemento que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, sendo que a instância primeva tem empreendido esforços para sua conclusão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo”.



    Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. 



    5. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora